Tribunal: TJSP
Processo: 2265668-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Óbito da autora durante o curso do prazo recursal – Suspensão do feito que retroage à data da morte independentemente da data da comunicação nos autos – Inteligência do art. 313, I, do CPC/2015 – Julgados do STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265668-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEUSA
ARDILHA PORCEL DA SILVA (FALECIDO), é agravado UNIMED SEGUROS
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCIA DALLA
DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265668-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21.836
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2265668-02.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1009126-41.2020.8.26.0007
Comarca: São Paulo (F. R. de Itaquera - 2a Vara Cível)
Agravante: Neusa Ardilha Porcel da Silva (falecido)
Agravada: Unimed Seguros Saúde S.A.
Juiz: Antônio Marcelo Cunzolo Rimola
Voto n. 21.836
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Óbito da
autora durante o curso do prazo recursal Suspensão do
feito que retroage à data da morte independentemente da
data da comunicação nos autos Inteligência do art. 313, I,
do CPC/2015 Julgados do STJ Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, da decisão
reproduzida, nestes autos, às fls. 82, que indeferiu o pedido de suspensão
do feito e regularização processual para habilitação do espólio, sob o
fundamento de que o processo estava sentenciado e extinto bem antes do
falecimento da autora.
Afirma o recorrente que a suspensão do feito em
caso de falecimento da parte deve se dar em qualquer fase ou grau de
jurisdição, não se limitando à primeira instância, sendo de rigor a
suspensão do feito com efeito retroativo à data do óbito nos termos do
art. 689 do CPC/2015, de modo a evitar a consumação do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265668-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21.836
3
julgado e viabilizar a interposição do recurso de apelação contra a
sentença.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da decisão para que seja decretada a suspensão do processo com
efeitos ex tunc em razão do falecimento em 21 de outubro de 2020,
possibilitando a regularização do polo ativo através da habilitação dos
herdeiros nos termos do art. 689 do CPC/2015.
Foi deferido o efeito suspensivo.
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da decisão (fls. 96/100).
É o Relatório.
A sentença proferida nos autos de origem foi
publicada no dia 01/10/2020, de modo que o prazo quinzenal para a
interposição do recurso de apelação esgotar-se-ia no dia 23 de outubro
de 2020.
Contudo, conforme se observa da declaração de
óbito de fls. 130 dos autos de origem, a autora faleceu no dia 21 de
outubro de 2020, isto é, antes do decurso do prazo para a interposição do
recurso de apelação, de modo que, respeitada a convicção do Juízo de
origem, o feito deve ser suspenso retroativamente à data do óbito (art.
313, I, do CPC/2015), pouco importando a comunicação do fato nestes
autos.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça que “consoante a doutrina e a jurisprudência, ocorrendo a morte
de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, reputando-se
inválidos os atos praticados após o evento, com exceção daqueles de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265668-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21.836
4
natureza urgente, que não possam esperar a conclusão da habilitação,
embora seja possível a ratificação pelos sucessores.” (REsp 1657663/PE,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento para determinar-se a suspensão retroativa do feito à data
do óbito da autora, viabilizando-se a habilitação dos herdeiros, e
eventual interposição de recurso.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica